Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701076-46.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA VIRTUAL AO PRESO. IRMÃO DO APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. ART. 41, X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PROIBIÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0401846-72.2020.8.07.0015. HIPÓTESES ESPECÍFICAS E EXCEPCIONAIS DE DIREITO DE VISITA VIRTUAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei de Execução Penal, em seu art. 3o, estabelece que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, elencando em seu art. 41, X, entre os direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.” 2. É certo que o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do art. 41 da LEP, importando observar outros princípios atinentes à execução penal, a exemplo da segurança e disciplina dentro dos presídios, assim como da integridade física dos detentos e dos visitantes. 3. Nos termos do artigo 6o da Portaria no 8/2016, “é vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional.” 4. As visitas virtuais foram autorizadas em decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015 como medida necessária para a segurança sanitária dos detentos e visitantes, em hipóteses excepcionais, quais sejam: casos envolvendo presos internados em alas hospitalares, visitantes integrantes de grupo de risco não vacinados, e presos que tivessem comorbidades e não estivessem vacinados, a fim de que não se colocassem em risco. 5. Impõe-se a manutenção de decisão que indeferiu o pedido de visita virtual ao irmão do apenado, já que a concessão no presente caso resultaria em violação ao princípio da isonomia, porquanto além de estarem ausentes os requisitos necessários, o agravante não se encontra em situação diferenciada dos demais internos a ensejar a exceção. 6. Agravo em execução penal conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou o artigo 41, inciso X, da LEP, sustentando o seu direito de receber, na prisão, a visita de seu irmão, ainda que na modalidade virtual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/84, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assim se manifestou: “[...] convém ressaltar que as visitas virtuais foram autorizadas consoante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015 como medida necessária para a segurança sanitária dos detentos e visitantes, em hipóteses excepcionais, quais sejam: casos envolvendo presos internados em alas hospitalares, visitantes integrantes de grupo de risco não vacinados, e presos que tivessem comorbidades e não estivessem vacinados, a fim de que não se colocassem em risco. Na espécie, a concessão da visita virtual resultaria em violação ao princípio da isonomia, porquanto além de estarem ausentes os requisitos necessários, o agravante não se encontra em situação diferenciada dos demais internos a ensejar a exceção” (ID. 42813785). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016